Tribunal: STF
Processo: Rcl 45662
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cícero Ismael da Silva Costa, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da 16ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[o] reclamante encontra-se custodiado na Penitenciária de Segurança Máxima, localizada em Maceió/AL, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 31 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente fechado, haja vista a prática dos crimes previstos (1) no art. 121, § 2º, I e IV, do CP (19 anos e 02 meses), ocorrido em 25/11/2007 (trânsito em julgado em 11/02/2010); e (2) no art. 121, § 2º, IV, do CP (12 anos), ocorrido em 21/12/2007 (trânsito em julgado em 16/06/2009). O termo inicial foi 21/12/2007, permanecendo nesta condição até a presente data. 
    Foi realizado cálculo judicial de pena e foi constatado que o sentenciado já preencheu o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto desde 02/06/2020, data em que cumpriu 2/5 de sua pena. 
    Também foi juntado o RVC/CT, dando conta que o reeducando ostenta BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO, sem registro de indisciplina ou fuga durante o cumprimento da pena. 
    Em 15/07/2020, esse Juízo requisitou a realização de exame criminológico no apenado no prazo máximo de 45 dias, haja vista a gravidade abstrata dos crimes, de natureza hedionda. 
    […]
    Em 20/01/2021, o Juízo monocrático indeferiu o pleito de progressão para o regime semiaberto, baseado unicamente no laudo psicológico e desconsiderando todos os demais que foram favoráveis à progressão de regime. 
    O fato é que o Juízo de piso desrespeitou à Súmula Vinculante nº 26 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal ao requisitar a realização de exame criminológico no reclamante unicamente por conta da GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME PRATICADO, DE NATUREZA HEDIONDA, fundamento que também serviu para indeferir a concessão da progressão para o regime semiaberto, escorado em um laudo psicológico completamente subjetivo sem qualquer correspondência em elementos concretos nos autos, inclusive O REQUISITO OBJETIVO FOI ALCANÇADO EM 02/06/2020 E O RECLAMANTE NUNCA PRATICOU QUALQUER INDISCIPLINA DURANTE OS MAIS DE 13 ANOS, 01 MÊS E 21 DIAS EM QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. 
    […]” (págs. 1-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] a confirmação da liminar e a procedência desta Reclamação, a fim de afastar a decisão impugnada, conferindo-se o direito de o reclamante progredir para o regime semiaberto, com a dispensa do desnecessário exame criminológico requisitado pelo Juízo reclamado, pois estão presentes todos os requisitos legais do art. 112 da LEP e não há nenhuma justificativa para a realização do exame criminológico, inclusive estamos a tratar de um apenado com bom comportamento carcerário e que nunca praticou nenhuma indisciplina (leve, média ou grave) durante o cumprimento de mais de 13 anos, 01 mês e 21 dias no regime fechado.
    […]” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito 16ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Maceió/AL solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Trata-se de análise de ofício acerca da necessidade de submeter o reeducando Cícero Ismael da Silva Costa exame criminológico, haja vista o alcance do requisito objetivo e a gravidade dos delitos praticados (crimes hediondos). 
    Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o apenado havia sido condenado em dois processos criminais. No primeiro, havia sido condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado. No segundo, havia sido condenado a pena de 12 (doze) anos de reclusão, igualmente pela prática do crime de homicídio qualificado, desta feita contra um dos partícipes do primeiro crime. 
    Destarte, diante do alcance do requisito objetivo para a concessão de progressão de regime ao reeducando, faz-se necessária a análise acerca da necessidade de submissão do mesmo a Exame Criminológico, em virtude dos cometimentos de crimes de natureza hedionda, praticados com violência. 
    Vislumbra-se, ante o alegado, a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para se aferir se o reeducando faz jus ou não à progressão de regime, uma vez que as práticas dos crimes de homicídio qualificado por duas vezes, sendo a primeira vez por meio de pedradas e a segunda vez cometida dentro da delegacia, demonstra o nível de desdém que o agente tem com relação à vida humana, havendo a necessidade de aferição quanto à sua condição psicológica de retornar ao convívio social. 
    […]
    Dessa forma, analisando as peculiaridades do caso contido dos autos, que indicam o comportamento periculoso do reeducando, bem como a gravidade concreta dos delitos praticados, entendem estes Magistrados pela imprescindibilidade da realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime de cumprimento da pena, haja vista que a perícia é capaz de fornecer ao julgador elementos e dados mais seguros para uma decisão correta, sobretudo se considerada a insuficiência de informações contidas nos atestados de comportamento carcerário dos apenados emitidos pelas Diretorias dos Estabelecimentos Prisionais.
    […]” (Documento eletrônico 5 – grifei).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se ele está pronto para seu retorno ao convívio social. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1° de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator